Tribunal: STF
Processo: RE 460308
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O DISTRITO FEDERAL E O AUTOR. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Em virtude de, no caso destes autos, o provimento do recurso extraordinário não provocar qualquer efeito prático - tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto com o propósito de invalidar a posse do ora agravado no cargo de professor temporário da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal – perdeu o objeto o recurso extraordinário, devendo o recurso ser julgado prejudicado. 




II - Agravo regimental improvido.